Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM IMÓVEL. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. PREÇO EXPRESSO NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. REJEIÇÃO FUNDAMENTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AVALIAÇÃO REALIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO COM OS ELEMENTOS DE QUE DISPUNHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é o valor venal do bem imóvel, conforme preceitua o art. 38 do Código Tributário Nacional, regra repetida pelo art. 5o da Lei Distrital n. 3.830/2006, que regula o referido tributo no âmbito do Distrito Federal.
2. O lançamento do ITBI se dá por declaração, sendo possível o lançamento de ofício para suprir omissão ou realizar retificação com o fim de identificar corretamente a base de cálculo do tributo.
3. Quando a declaração prestada pelo contribuinte do ITBI a respeito do preço do bem imóvel for incorreta, a autoridade fiscal poderá, fundamentadamente, afastá-la e arbitrar o preço de ofício, tendo por parâmetro os elementos que possuir, assegurando, em todo caso, o contraditório e a ampla defesa, quando o arbitramento for contestado pelo contribuinte, segundo determinação do art. 148 do CTN.
4. Aferido que o arbitramento do valor venal dos bens imóveis pelo fisco distrital, para fins de base de cálculo do ITBI, observou o contraditório e a ampla em processo administrativo instaurado por provocação do contribuinte, com demonstração fundamentada dos motivos para o não acolhimento de pleito de manutenção dos valores dos negócios realizados, não se reconhece ilegalidade nos lançamentos de ofício validamente realizados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.